Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) 0700347-97.2022.8.07.0018 ARGUINTE: DISTRITO FEDERAL ARGUIDO: CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA DECISÃO 1. Trata-se de incidente de inconstitucionalidade instaurado pela 6a Turma deste TJDFT nos autos da APC 700347-97.2022.8.07.0018, para exame da compatibilidade do art. 3o da Lei Complementar n. 160/2022 com a Constituição Federal. 2. Por decisão proferida em 13/6/2023 (id. 47767070) determinei a suspensão da tramitação processual para aguardar o julgamento da ADI 7.066, instaurada perante o eg. STF, que tem por objeto o mesmo dispositivo legal objeto deste incidente. 3. O apelado informou a instauração de incidente de repercussão geral, Tema 1.266, que também trata da questão relativa à anterioridade nonagesimal ou anual para aplicação da Lei Complementar 160/2022, na questão relativa ao ICMS/DIFAL. 4. O art. 927, incs. I e III, do CPC estabelecem que as decisões do eg. STF em controle concentrado de constitucionalidade e em incidentes de demandas repetitivas possuem efeito vinculante. 5. Diante do exposto, em observância ao princípio da segurança jurídica, e visando evitar decisões contraditórias, mantenho a determinação de suspensão do presente incidente até o julgamento definitivo pelo STF da ADI 7.066 e do Tema 1.266 de repercussão geral. 6. P. I. Brasília - DF, 16 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora